Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020016-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE:
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1001041-46.2021.811.0008 [APFD n.o 1000678-59.2021.811.0008], em que denunciada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e receptação qualificada.
De proêmio, o firmatário do remédio heroico esclarece que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18/02/2021, oportunidade em que convertido o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva à bem da ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento de denúncia, a determinação de notificação da acusada para apresentação de defesa prévia e, enfim, a realização da solenidade instrutória na data de 06/10/2021. Contudo, nada obstante a instrução criminal tenha se encerrado, alega que a d. autoridade judiciária de 1o grau mantém a paciente recolhida ao cárcere provisório à míngua de argumentos concretos e sem proceder com a reavaliação periódica à que alude o art. 316, § único do CPP; o que, no seu entender, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.
Nessa conjuntura, defende as teses de inidoneidade dos fundamentos empregados para decretar e manter a prisão preventiva da paciente e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que as razões de decidir se especam em argumentos genéricos atinentes à gravidade abstrata do narcotráfico e à presunção equivocada de que a liberdade da increpada significa um “incentivo à prática delitiva”, demais disso, inexistem nos autos quaisquer elementos válidos capazes de demonstrar que, solta, a paciente acarretará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; de maneira que mantê-la recolhida ao cárcere provisório no atual momento processual, além de configurar inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, viola os princípios da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX da CF/88).
De outra banda, ressalta a precariedade do sistema penitenciário brasileiro, que foi reconhecido pelo STF como um “Estado de Coisas Inconstitucional”, por ocasião do julgamento da ADPF n.o 347; a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ no atual contexto de pandemia do Covid-19; e os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pela beneficiária do writ, para depois sustentar viabilidade de substituição do ergástulo por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.
Diante de tais argumentos, e vindicando sejam estendidos aos autos de n.o 1001041-46.2021.811.0008, os efeitos da decisão proferida no bojo da ação penal n.o 1002201-09.2021.811.0008, por meio da qual foi concedida à paciente a liberdade provisória; o causídico pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva ora hostilizada, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 108205459 ao ID 108205464.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1002833-59.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pela paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator